Tribunal: STF
Processo: Rcl 75614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Vera Lúcia Oliveira Albuquerque contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará no Processo 0032271-30.2023.4.05.8100, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao prolatar sentença e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada não observou decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:   



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    Nada obstante, no julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 21/3/2024, o Plenário do STF definiu, por maioria, que a regra de transição utilizada para o cálculo do benefício dos segurados filiados antes da edição da Lei 9.876/1999 é constitucional e de aplicação obrigatória. Prevaleceu o entendimento de que, como a Constituição Federal veda a aplicação de critérios diferenciados para a concessão de benefícios, não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica.



    [...]



    Proferido em sede de controle de constitucionalidade abstrato e concentrado nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, esse julgamento do STF evidencia efeitos gerais (erga omnes) e vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, consoante os arts. 102, § 2º, da CF/1988, 28, § único, da Lei 9.868/1999 e 927, I, do CPC.



    Por seu turno, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento” (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rcl 3.473 AgR/DF, j. 31/8/2005). Com efeito, o STF possui precedentes consolidados no sentido de que, em rigor, a eficácia de suas deliberações se dá a partir da publicação da pertinente ata de julgamento no Diário de Justiça, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado da decisão (ADI 711-QO/AM, ADI 1434-MC/SP, Rcl 3.632 Agr/AM, ADC 18 QO3-MC/DF etc).  



    Demais disso, a regra do art. 944 do CPC preceitua que “não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão". Na espécie, já se ultrapassou o prazo de 30 (trinta) dias da sessão de julgamento.



    Caso concreto



    Na espécie, conforme o precedente jurisprudencial vinculante delineado pelo Plenário do STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, não se faz jus à opção pela “revisão da vida toda” (documento 7).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto o Juízo reclamado tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar os embargos de declaração opostos pelo INSS no processo relativo ao Tema 1.102 RG.  



    Com efeito, após o RE 1.276.977 ED/DF ser destacado pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 4/12/2023, durante sessão virtual, não ocorreu o reinício do julgamento em sessão presencial.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.  



    Não desconheço que a autoridade reclamada apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcls 63.142/RJ, 75.517/RN, 75.440/RS, 75.345/RS, 75.343/RS, 75.496/DF e 75.545/DF, da minha relatoria, DJe 8/2/2024, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025 e 3/2/2025; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS, 75.165/RS, 75.238/RS, 75.355/RN, 75.455/DF, 75.437/DF, 75.392/RJ, 75.542/DF, 75.494/RS, 75.506/DF, 75.507/RS e 75.621/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/1/2025, 20/1/2025, 23/1/2025, 24/1/2025, 28/1/2025, 28/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025, 29/1/2025 e 3/2/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025; Rcls 75.489/RJ, 75.565/RN, 75.519/RN, 75.526/RS, 75.600/SC, 75.214/DF, 75.639/SP, 75.325/CE, 75.615/RJ, 75.354/RN, 75.651/PB, 75.663/RJ, 75.176/RS, 75.367/RJ, 75.182/RJ, 75.646/RJ, 75.690/DF, 75.710/SP, 75.170/RJ, 75.284/RS, 75.297/RS e 75.733/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 31/1/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025, 3/2/2025 e 3/2/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0032271-30.2023.4.05.8100 até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator